Tribunal: STF
Processo: Rcl 63421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento a reclamação diante da inexistência de teratologia na aplicação de tema repercussão geral invocado pelo Tribunal de origem.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão objeto dos aclaratórios foi explicitamente apreciada por este Colegiado, que concluiu pela inexistência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado, presente a moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    5. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    6. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos, além de atentar contra os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.